Tribunal: TCU
Processo: 018.900/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da reprovação da prestação de contas, por impugnação total das despesas, de convênio, que tinha por objeto a aquisição de medicamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da reprovação da prestação de contas, por impugnação total das despesas, do convênio 1750/2007 (Siafi 617559), que tinha por objeto a aquisição de medicamentos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo espólio do Sr. Djalma Ebenézio Ferreira de Oliveira; 9.2. excluir o espólio do Sr. Djalma Ebenézio Ferreira de Oliveira do rol de responsáveis deste processo; 9.3. considerar revéis, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o da Lei 8.443/1992, a Associação Desafio Jovem de Sergipe e a empresa RR Filhos Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.; 9.4. julgar irregulares as contas da Associação Desafio Jovem de Sergipe, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , e 23, III, 'a' e 'b', da Lei 8.443/1992, e condená-la, solidariamente com a empresa RR Filhos Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., ao pagamento da quantia de R$ 198.097,69 (centro e noventa e oito mil, noventa e sete reais e sessenta e nove centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados desde 14/11/2008, até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Saúde (FNS); 9.5. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c art. 267 do RI/TCU, à Associação Desafio Jovem de Sergipe no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e à empresa RR Filhos Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República em Sergipe, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis, em especial a respeito do inquérito civil público 1.35.000.001287/2010-02.